Tribunal: TJDFT
Processo: 0701700-30.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
PROCESSO PENAL. PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DO RÉU NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO. PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MATERIALIDADE COMPROVADA. LAUDO DE EXAME DE LESÕES CORPORAIS. INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O direito de presença do réu em audiência de instrução e julgamento não é absoluto nem indispensável para a validade do ato, consubstanciando-se em nulidade relativa quando demonstrado o efetivo prejuízo para a defesa, nos termos do verbete sumular no. 83 do Superior Tribunal de Justiça. Preliminar rejeitada.

2. Não há qualquer vício a ser sanado se as testemunhas foram ouvidas em momentos distintos, uma vez que em ambas as ocasiões o réu se encontrava sob o patrocínio da Defesa Técnica.

3. Para que o juiz pronuncie o acusado, basta a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413, § 1o, do CPP.

4. Ao contrário do que sustenta a defesa, nesta fase prevalece o princípio do in dubio pro societate e não do in dubio pro reo.

5. Baseando-se a sentença na prova inequívoca da materialidade do delito e em indícios de autoria, fulcrados nos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e judicial, em especial, nas declarações da testemunha sigilosa que aponta o recorrente como autor dos disparos que tentaram ceifar a vida das vítimas, deve a questão ser submetida ao juízo competente (Tribunal do Júri) para o exame e acolhimento de uma das teses da acusação ou da defesa.

6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.